Tribunal: STF
Processo: RHC 213776
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cristiano Augusto Paula Clementino interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ.



    Agravo regimental não conhecido.



    (RHC 541.743, ministro Sebastião Reis Júnior) 



    Pretende, em síntese, o afastamento da falta grave em contexto de execução da pena. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Penal e Processual Penal. Cumprimento de pena. Falta disciplinar grave. Writ não conhecido. Agravo Regimental não conhecido. Recurso ordinário. Alegada aplicação de sanção coletiva e ausência de previsão no rol taxativo de faltas graves da LEP. O Juízo da Execução concluiu pela ocorrência de falta de natureza grave, bem como pela autoria coletiva. Eventual afastamento da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, quanto à configuração de indisciplina e disposição para provocar subversão da ordem pelo Recorrente, que demandaria profunda incursão em matéria fático probatória, impróprio para a via estreita do habeas corpus. Ainda que se pudesse superar a ausência de manifestação das instâncias ordinárias quanto à possível desclassificação da falta disciplinar, sua análise seria igualmente inadmissível na via do habeas corpus, porque imprescindível o reexame de matéria fático-probatória para verificação da gravidade da infração cometida.



    Parecer pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Não vislumbro a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Ademais, destaco que o Juízo da Execução Penal fundamentou a ocorrência de falta de natureza grave e de autoria coletiva, o que foi confirmado em sede de Agravo em Execução, em acórdão assim ementado (eDoc 1, fls. 9):



    RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. 1. PRELIMINAR. NULIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. É SUJEITO AO PODER DISCIPLINAR DO JUÍZO DA EXECUÇÃO O PRESO PROVISÓRIO (ART. 66, III, ‘F’, C/C ART. 44, PAR. ÚNICO, ART. 48, PAR. ÚNICO, L. 7.210/84,). 2. NOTÍCIA DE COMETIMENTO DE FALTA GRAVE POR PRESO PROVISÓRIO (ART. 50, III, PAR. ÚNICO, L. 7.210/84). CORRETA HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REEDUCANDO OUVIDO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXERCÍCIO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE ASSEGURADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO APENAS NAS HIPÓTESES EM QUE OCORRE REGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO QUE NÃO ATRIBUIU EFEITOS À HOMOLOGAÇÃO PARA O FIM REGRESSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO .CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Suprema Corte na matéria. Cito os seguintes casos fronteiriços: HC 207.228, ministra Cármen Lúcia; RHC 222.903, ministro André Mendonça e RHC 207.457, de minha relatoria.



     



    Vale ressaltar que, para divergir do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, seria necessário um profundo reexame fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    Não vislumbro, desse modo, ilegalidade no acórdão impugnado. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente